Tribunal: TJDFT
Processo: 0739325-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. CONDIÇÕES PARA ARCAR COM DESPESAS PROCESSUAIS. FRAGILIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO DE PREPARO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
De acordo com o art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência é aplicável apenas a pessoas naturais, que não precisam comprovar sua miserabilidade, enquanto pessoas jurídicas devem demonstrar a insuficiência de recursos. A condição financeira da suplicante não indica hipossuficiência que justifique a concessão de benefícios processuais nesta instância recursal, uma vez que, como bem asseverou a decisão recorrida, oportunizada a apresentação de documentos comprobatórios, houve o recolhimento do preparo na origem.
Logo, no caso, a suplicante não comprovou sua fragilidade financeira, não havendo que se falar em concessão da benesse processual.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.